Tribunal: CARF
Processo: 10980.910833/2009-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.910833/2009-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.234 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
MOINHOS UNIDOS BRASIL MATE S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/06/2001 a 30/06/2001
PIS. BASE DE CÁLCULO. ALARGAMENTO. LEI No 9.718/98.
INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO DO STF EM REPERCUSSÃO
GERAL.
A decisão que considerou constitucional o caput do art. 3o da Lei no 9.718/98 e
declarou a inconstitucionalidade de seu § 1o estabeleceu que apenas o
faturamento mensal da sociedade empresária, representado pela receita bruta
advinda das atividades típicas da pessoa jurídica, integram a base de cálculo da
Contribuição para PIS/PASEP e COFINS. Aplicação do RE no 585.235/MG
proferido em regime de repercussão geral.
As decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em regime de
repercussão geral deverão ser reproduzidas no julgamento do recurso
apresentado pelo contribuinte, por força do disposto no artigo 62, § 2o, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/06/2001 a 30/06/2001
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
pretendido compensar. Pelo princípio da verdade material, o papel do julgador
é, verificando estar minimamente comprovado nos autos o pleito do Sujeito
Passivo, solicitar documentos complementares que possam formar a sua
convicção, mas de forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada
pelo interessado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.910833/2009-94
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.234 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910833/2009-94

(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Luis Felipe de Barros Reche.

Relatório
Refere-se o presente processo a lide instaurada contra despacho decisório que não
homologou pedido de compensação relativo a pagamento a maior ou indevido, a título de
Contribuição para o PIS/PASEP, supostamente recolhido indevidamente pelo sujeito passivo.
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
Relatório da decisão de piso:
“Trata o presente processo da Declaração de Compensação – DCOMP no
07882.09512.130106.1.3.04-4990, por meio da qual a contribuinte em epígrafe,
valendo-se de crédito de R$ 296,91, relativo ao DARF de PIS cumulativo
(código 8109), recolhido em 15/07/2001, no valor de R$ 4.924,31, extinguiu um
débito de PIS não cumulativo (código 6912), do período de apuração de
dezembro de 2005, no valor de R$ 467,57.
Em 20/04/2009 foi emitido despacho decisório (rastreamento no
831653636) de não homologação da compensação, pelo fato de que o DARF
discriminado na DCOMP acima identificada estava totalmente utilizado para
quitação do débito de PIS do período de apuração junho de 2001, não restando
saldo de crédito disponível para a compensação do débito informado na
DCOMP acima citada.
Cientificada do despacho decisório em 29/04/2009 a contribuinte
apresentou, em 21/05/2009, a manifestação de inconformidade na qual diz que o
crédito decorre da declaração de inconstitucionalidade pelo STF do § 1o do art.
3o da Lei no 9.718, de 1998 no RE 357950, e que aproveitou o referido crédito
nos termos do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996. Demonstra numericamente a
origem do crédito e diz estar amparada pelo art. 170 do CTN. Cita e transcreve
jurisprudência administrativa e judicial, que entende pertinente ao caso, e,
ressaltando o contido no art. 165 do CTN, insiste no direito à restituição. Ao
final, pede a homologação da compensação”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba – PR (DRJ/
Curitiba), por meio do Acórdão no 06-40.087 - 3a Turma da DRJ/CTA (doc. fls. 029 a 032)1,
considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada, em decisão assim
ementada:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/06/2001 a 30/06/2001
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA
DAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS.

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.234 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910833/2009-94

O julgador da esfera administrativa deve limitar-se a aplicar a
legislação vigente, restando, por disposição constitucional, ao Poder
Judiciário a competência para apreciar inconformismos relativos à sua
validade ou constitucionalidade.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO INFORMADO NO
PER/DCOMP.
Inexistindo comprovação do direito creditório informado no
PER/DCOMP, é de se considerar não-homologada a compensação
declarada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido“.
Devidamente cientificada em 24/02/2014 pelo recebimento do Ofício
SEORT/DRF-CTA no 080/2014, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Curitiba - PR,
como se atesta a partir do Aviso de Recebimento - AR (doc. fls. 038), e não resignada com o
deslinde desfavorável após o julgamento de primeira instância, em 14/03/2014, consoante o
carimbo aposto pela unidade preparadora na primeira folha da peça recursal, a contribuinte
interpôs Recurso Voluntário (doc. fls. 040 a 045), por meio do qual basicamente reitera as razões
de sua Manifestação de Inconformidade. Alega, em síntese, que:
a. apurou crédito tributário referente à contribuição ao PIS em razão da
declaração de inconstitucionalidade do art. 3o, §1o , da Lei no 9.718/98,
proferida pelo Supremo Tribunal de Federal, razão pela qual apresentou
PER/DCOMP para compensar débitos, conforme lhe faculta o art. 74 da
Lei no 9.430/96, não homologada sob a alegação de inexistência de
crédito;
b. o
E.
Supremo
Tribunal
Federal
(STF)
teria
declarado
a
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98 reconhecendo
sua repercussão geral, de forma que a ampliação da base de cálculo da
Contribuição para o PIS conferida pela Lei seria ilegal e inconstitucional,
devendo ser garantido o seu direito a recolher a referida Contribuição nos
moldes da Lei Complementar no 70/1991, tendo a empresa apurado crédito
oponível ao Fisco sobre receitas financeiras;
c. não subsiste a alegação de que o julgamento do STF não teria efeito erga
omnes, pois o julgamento ocorreu sob repercussão geral.
À vista do exposto, com esses argumentos, espera ao fim do seu apelo que se
“conheça, julgue e dê provimento, para que seja homologada a declaração de compensação em
epígrafe, tendo em vista a inconstitucionalidade do artigo 3°, §1°, da Lei n° 9.718/98”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Competência para julgamento do feito
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.234 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910833/2009-94

O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20152.
Conhecimento do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele tomo conhecimento.
Não havendo arguição de preliminares, passo então à análise do mérito
envolvendo a lide.
Análise do mérito
Trata-se de Manifestação de Inconformidade pelo indeferimento de solicitação de
compensação formalizada no PER/DCOMP no 07882.09512.130106.1.3.04-4990, de 13/01/2006
(doc. fls. 006 a 010), por meio da qual a recorrente pretendia compensar créditos tributários de
PIS/PASEP oriundos de um suposto DARF de 15/07/2001, no montante de R$ 4.924,31, com
débitos da mesma Contribuição relativos ao período de apuração DEZ/2005, em montante de R$
467,57.
A recorrente tem alegado que o crédito seria decorrente da inconstitucionalidade
do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, e que, por essa razão, indevida seria a incidência da
Contribuição sobre as receitas financeiras que teria apurado.
É possível se observar com clareza que o Despacho Decisório de fls. 002 não
homologou a compensação declarada no PER/DCOMP objeto do presente processo por se
encontrar, o DARF informado na Declaração como origem do crédito, vinculado a outros débitos
do contribuinte relativos ao PA encerrado em 30/06/2001.
A decisão de primeira instância julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, sob os fundamentos de que, inexistindo o direito creditório informado no
PER/DCOMP, é de se considerar não-homologada a compensação declarada, sustentando-se
ainda que seria defeso ao julgador da esfera administrativa apreciar inconformismos relativos à
validade ou constitucionalidade da Lei tributária. Sustentou-se, no voto condutor da decisão
recorrida, que (fls. 030 e ss. – destaques no original):
“Com efeito, por conta do caráter vinculado da atividade administrativa, considerações
sobre a inconstitucionalidade de dispositivos legais não se encontram sob a
discricionariedade da autoridade administrativa, uma vez definida objetivamente pela
lei, não dando, portanto, margem a conjecturas atinentes a juízos de valor. Nesse
contexto, qualquer pedido ou alegação que ultrapasse a análise de conformidade do ato

2 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.234 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910833/2009-94

administrativo de lançamento com as normas legais vigentes, como a contraposição a
princípios constitucionais, somente podem ser reconhecidos pela via competente, no
caso o Poder Judiciário.
É verdade que, sob certas condições, o julgador administrativo deve afastar a aplicação
de norma inconstitucional. Estas condições, no entanto, são as que se encontram
expressas no Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, que dispõe:
(...)
Ou seja, apesar de não ser esse o entendimento da contribuinte, claro está que a
atribuição dos julgadores está limitada a afastar a aplicação apenas de leis declaradas
inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal (STF), de forma inequívoca e
definitiva, atendendo ainda a determinação do Secretário da Receita Federal. É de se
ressaltar contudo que, no caso em análise, apesar da existência de entendimentos do
STF, expressos em julgamentos proferidos, não foram comprovadas as condições
descritas no citado decreto para a sua aplicação, afinal, as decisões mencionadas foram
proferidas apenas em relação a casos específicos envolvendo, também, partes
específicas (que não a contribuinte)”.
Inicialmente cabe destacar, como salientado pela recorrente, que o Supremo
Tribunal Federal (STF), no RE no 585.235/MG proferido em regime de repercussão geral, tratou
da base de cálculo das Contribuições estabelecida pela Lei no 9.718/98, em decisão que
considerou constitucional o caput do art. 3o do ato legal e declarou a inconstitucionalidade de seu
§ 1o, estabelecendo que apenas o faturamento mensal da sociedade empresária, representado pela
receita bruta advinda das atividades típicas da pessoa jurídica, integram a base de cálculo da
Contribuição para PIS/PASEP e COFINS. A matéria já é de amplo conhecimento deste
Conselho.
Não obstante, saiba a recorrente que a existência da decisão judicial somente veda
que o órgão arrecadador tome por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa
jurídica e considere irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil
adotada para as receitas, como preceituava o § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98.
Ou seja, a princípio, o julgado não enseja que a autoridade administrativa
competente para reconhecer o crédito tome como verdadeiras as informações prestadas pelo
contribuinte em DCOMP, determinando o reconhecimento do crédito, nem impõe que esta se
abstenha de promover todas as verificações realizadas com vistas a seu reconhecimento, tais
como exame da escrita do contribuinte, do conteúdo das declarações apresentadas e demais
verificações necessárias à constatação da sua certeza e liquidez.
Assim, em pedidos de restituição/compensação com créditos decorrentes de ação
judicial, não basta, a princípio, alegar somente o resultado do julgado na esfera judicial. É
necessário, como bem assevera a decisão de piso, trazer elementos que comprovem a certeza e a
liquidez do crédito vindicado, a partir da demonstração da realização do pagamento e da
apuração da base de cálculo da Contribuição no período considerado, de modo a comprovar a
compensação indevida da contribuição dentro dos limites da declaração de inconstitucionalidade,
o que não ocorreu no caso em análise.
Fica claro nos autos que a não homologação da DCOMP pela autoridade
administrativa competente se pautou pelo fundamento de que o DARF informado como origem
do crédito estaria vinculado a outros débitos do contribuinte em relação ao período informado.
O regime jurídico da compensação tributária, em vigor a partir da Lei no 10.637,
de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, que introduziram alterações no art. 74 da Lei no
9.430/1996, prevê que, a partir da iniciativa do contribuinte mediante a apresentação da
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.234 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910833/2009-94

Declaração de Compensação, este informa ao Fisco que efetuou o encontro de contas entre seus
débitos e créditos, formalizado no PERD/COMP, mediante o qual extinguem-se os débitos
fiscais nele indicados desde o momento de sua apresentação, sob condição resolutória de sua
posterior homologação.
Com base nessa sistemática, o contribuinte formaliza a declaração de
compensação, transmitindo o documento eletrônico com as informações relativas à origem do
crédito pretendido e os dados dos débitos a serem compensados. A partir do cruzamento das
informações fiscais do contribuinte, disponíveis na base de dados dos sistemas utilizados pela
Receita Federal do Brasil, verifica-se a consistência e a coerência da compensação declarada.
Detectada qualquer inconsistência ou divergência entre valores e informações do contribuinte,
não se homologa a compensação realizada, oportunizando ao interessado o contraditório e ampla
defesa em processo administrativo fiscal específico.
Também se deve observar o que expressamente estabelece o CTN, no § 1o do art.
147 (grifei):
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento”.
Instaurado o processo administrativo fiscal pela apresentação de Manifestação de
Inconformidade à não homologação decorrente da mencionada verificação eletrônica, tem início
a nova etapa de análise do direito creditório, que passa a se operar pela verificação de
documentos hábeis e idôneos da escrita fiscal do contribuinte que comprovem a existência do
crédito utilizado por ele, com observância das regras e princípios aplicáveis ao processo
administrativo fiscal.
Ou seja, com a verificação eletrônica, antes de instaurado o contencioso
administrativo, são consideradas somente as informações e dados constantes dos sistemas
utilizados pela Receita Federal do Brasil. Inexistindo divergência entre as informações prestadas
pelo contribuinte no pedido eletrônico com aquelas constantes dos sistemas da RFB, homologa-
se a compensação.
Contudo, uma vez constatada inconsistência ou divergência, não se homologa a
compensação declarada e inicia-se a etapa de verificação documental, nos autos de processo
administrativo fiscal, onde recais sobre o contribuinte o ônus de comprovar a existência de
certeza e liquidez do crédito que pretende utilizar.
Como modalidade de extinção do crédito tributário, prevista no art. 156, II, do
CTN, a compensação pressupõe a existência de crédito líquido e certo oponível à Fazenda
Pública, sem o qual não há como se efetivar o encontro de contas pretendido pelo contribuinte.
Nesses termos, o direito à compensação existe na medida exata da certeza e liquidez do crédito
em favor do contribuinte. Não restando comprovadas a certeza e liquidez do crédito do
contribuinte, não há como operacionalizar a compensação.
Desde a instauração do litígio, tem a recorrente se limitado a arguir a
inconstitucionalidade declarada como origem de seu direito, sem contudo juntar nenhum
documento capaz de indicar liquidez e certeza do direito ao crédito, apontando o alegado
recolhimento indevido ou a maior.
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.234 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910833/2009-94

Nem em sede de Recurso Voluntário foram juntados aos autos quaisquer
documentos capazes de comprovar a existência do alegado indébito pela verificação da correta
base de cálculo da Contribuição, de forma a permitir a identificação de quais receitas auferidas
não seriam afetadas pela incidência da Contribuição em decorrência da inconstitucionalidade
declarada, para assim afastar os fundamentos da decisão de piso e apontar a possibilidade de
realização de uma diligência. Novamente sustentou seu argumento relativo à declaração de
inconstitucionalidade e agregou jurisprudência das esferas judicial e administrativa.
É farta a jurisprudência deste Conselho no sentido de que, em pedidos de
restituição/compensação/ressarcimento, é do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e
liquidez do crédito pretendido e ainda que a prova documental deve ser produzida até o momento
processual da reclamação, precluindo o direito da parte de fazê-lo posteriormente, salvo prova da
ocorrência de qualquer das hipóteses que justifiquem sua apresentação tardia. Estas decisões
estão amparadas:
i) na legislação tributária, que dispõe que a DCTF é instrumento de
confissão de dívida e constituição definitiva do crédito tributário (art. 5o do
Decreto-Lei no 2.124, de 19843) e que a compensação de débitos tributários
somente pode ser efetuada mediante existência de créditos líquidos e certos
do interessado perante a Fazenda Pública (art. 170 do CTN4);
ii) na lei que trata do processo administrativo tributário federal, que
estabelece que a prova documental deve ser apresentada na impugnação, a
menos que fique demonstrada sua impossibilidade por motivo de força
maior, refira-se a fato ou direito superveniente ou destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriores (art. 16, §4o, do Decreto no 70.235, de 19725);

3 Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias relativas a tributos federais
administrados pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando a existência de crédito
tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido crédito.
§ 2o Não pago no prazo estabelecido pela legislação o crédito, corrigido monetariamente e acrescido da multa de
vinte por cento e dos juros de mora devidos, poderá ser imediatamente inscrito em dívida ativa, para efeito de
cobrança executiva, observado o disposto no § 2o do artigo 7o do Decreto-lei no 2.065, de 26 de outubro de 1983.
§ 3o Sem prejuízo das penalidades aplicáveis pela inobservância da obrigação principal, o não cumprimento da
obrigação acessória na forma da legislação sujeitará o infrator à multa de que tratam os §§ 2o, 3o e 4o do artigo 11 do
Decreto-lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-lei no 2.065, de 26
de outubro de 1983.

4Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.

5 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir.
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; (Incluído pela Lei
no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.234 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910833/2009-94

iii) no art. 373 da Lei no 13.105/20156, aplicável subsidiariamente ao caso,
que determina que o ônus da prova incumbe a quem alega fato constitutivo
de direito.
No caso dos autos, como visto, o despacho decisório e a decisão de piso
pautaram-se na ausência de comprovação da liquidez e certeza do crédito pleiteado. A recorrente
não se desincumbiu do seu dever de trazer, no momento oportuno, os necessários elementos de
prova, aptos a lastrear a alegação de recolhimento indevido ou a maior e que, no sentir deste
Conselheiro, comprovassem minimamente a existência de seu direito, de sorte que não vejo
motivos para reforma do Despacho Decisório ou da decisão de primeira instância.
À vista do exposto, entendo que não se caracterizam a certeza e a liquidez
necessárias ao reconhecimento do crédito que ampara a declaração de compensação objeto do
presente processo, de forma que, a meu sentir, deve ser negado provimento ao Recurso
Voluntário.

Conclusões
Diante do exposto, VOTO no sentido de tomar conhecimento do Recurso
Voluntário do contribuinte, para negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

6 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva
dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário,
poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que
deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2o A decisão prevista no §1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte
seja impossível ou excessivamente difícil.
(...)

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.234 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910833/2009-94

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital